Tribunal: TJDFT
Processo: 0727342-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0727342-07.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CHARLES MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CHARLES MARTINS DA SILVA, preso em flagrante no dia 10 de agosto de 2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por ocasião da realização da audiência de custódia. Aduz a Defensoria Pública que o paciente foi preso em flagrante, e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, por ocasião da realização da audiência de custódia. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Diz que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Aduz que, com relação ao delito previsto no art. 40 da Lei no 11.343/06, não há elementos suficientes mínimos para a incidência penal, tendo em vista que a única prova colhida no APF é que o menor apontado morava na mesma residência do paciente. Assevera que apenas a quantidade da droga apreendida não pode justificar a prisão cautelar. Argumenta que o paciente está sendo submetido a situação mais gravosa do que em caso de eventual condenação, na qual lhe seria imposto regime mais brando. Colaciona diversos precedentes em abono às suas teses. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega a impetrante, a decisão, pelo menos nesta análise preliminar, expõe, de forma suficiente, a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num. 38379319): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de tráfico de quantidade variada de drogas, de autuado já conhecido pela traficância. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado, não habitual, o que dá indicativos da sua continuidade caso o autuado seja solto. Além disso, o fato envolveu adolescente e foi apreendida quantidade significativa de droga. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CHARLES MARTINS DA SILVA, nascido em 04/06/1989, filho de Aurimar Pereira Da Silva e de Francisca Martins, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em flagrante na posse de entorpecentes (uma porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, com resultado positivo para cocaína; uma porção de vegetal pardo-esverdeado, com resultado positivo para maconha; e uma outra porção menor de vegetal pardo-esverdeado, com resultado positivo para maconha; tudo conforme Laudo preliminar no 3923/2022-IC), além de objetos vinculados ao tráfico (uma balança de precisão e uma folha de papel com anotações típicas de tráfico de drogas). Consta que fora apreendida aproximadamente 87,56g de maconha e 16g de cocaína. Com relação ao menor envolvido, infere-se do Relatório Final do Inquérito Policial (Num. 38379319) de que se trata de seu sobrinho, com apenas 13 anos de idade e, além de estar portando droga no momento da abordagem policial, foi avisar ao paciente sobre a presença policial no local, denotando sua participação na traficância exercida pelo paciente. Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. A pena máxima cominada para o crime é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada, ao menos neste momento preliminar, está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente. Ressalte-se que, ao contrário do afirmado pela impetrante, o d. Magistrado de origem justificou a necessidade de manutenção da prisão do paciente para garantia da ordem pública não só em razão da expressiva quantidade de droga apreendida e demais utensílios, mas também em razão dos indícios de habitualidade da traficância pelo paciente e do possível envolvimento de adolescente no crime. Tais fatos, em princípio, são reveladores da periculosidade do agente, autorizando a conclusão de que, uma vez em liberdade, poderá voltar a delinquir, ameaçando, em consequência, a ordem pública. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). De resto, o fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes, são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator